Tribunal: TJDFT
Processo: 0735822-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0735822-73.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO GUIMARÃES BARRETO AGRAVADOS: CLÁUDIO MÁRCIO AIRES GOMES, JULIANA SARAIVA REATO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ROBERTO GUIMARÃES BARRETO contra despacho desta Presidência que nada proveu no tocante à petição de ID 36037812, apresentada pelo ora agravante para refutar o sobrestamento do recurso especial manejado por CLÁUDIO MÁRCIO AIRES GOMES e OUTRA (ID 22295432). Para tanto, afirma que o julgamento de mérito proferido no exame do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o regime de precedentes, abrange a questão afetada pelo Tema 1.046, havendo apenas comando específico no tocante à Fazenda Pública. Pugna, diante da suposta afronta ao artigo 1.040 do CPC, a reforma do decisum vergastado, de modo que o apelo especial dos agravados seja indeferido ante a correspondência entre o acórdão exarado pelo Tribunal de origem e a tese estabilizada pelo STJ no Tema 1.076. Contrarrazões ID 37369267. É o relatório. O recurso não merece ser conhecido, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, há previsão no artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, de interposição do agravo interno para a hipótese em que se determina o sobrestamento de apelo especial ou extraordinário que trate de controvérsia de caráter repetitivo não definida pela Corte Superior. Na demanda sob análise, esta Presidência (ID 22295432), em decisão disponibilizada em 22/1/2021 (certidão ID 22665010), sobrestou o recurso especial de CLÁUDIO MÁRCIO AIRES GOMES e OUTRA, em estrita observância à determinação oriunda do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida (ID 22290608): (...) Discute-se no apelo nobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 201 5", controvérsia afetada pela Segunda Seção desta Corte à sistemática de recursos repetitivos, cadastrado como Tema 1046. Ainda que não tenha sido determinada a suspensão nacional dos processos, deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior (...). Em 6/6/2022, o ora agravante apresentou a petição de ID 36037812, suscitando uma nova apreciação do inconformismo aviado por CLÁUDIO MÁRCIO AIRES GOMES e OUTRA, em virtude do superveniente julgamento de mérito dos recursos especiais referentes ao Tema 1.076, no seu entender, aplicáveis aos presentes autos. Em continuidade, esta Presidência, no despacho de ID 36127954, assentou que o apelo constitucional foi sobrestado pelo Tema 1.046, e não pelo Tema 1.076, devendo assim permanecer até o julgamento definitivo do paradigma. Agora, em 21/7/2022, pretende a parte agravante questionar uma vez mais o sobrestamento do recurso determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, providência essa prejudicada em razão do transcurso do prazo disciplinado no artigo 1.003, § 5o, do CPC, para interpor o presente agravo interno. No mais, é válido assinalar que as assertivas lançadas pelo agravante nesta via já foram devidamente analisadas na oportunidade do exame da petição de ID 36127954. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Retornem os autos à COREC para que permaneçam sobrestados aguardando o julgamento de mérito do Tema 1.046 pelo STJ. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031